Tribunal: TJPA
Processo: 0804839-34.2024.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): SERGIO AUGUSTO DE ANDRADE LIMA
Órgão julgador: SERGIO AUGUSTO DE ANDRADE LIMA
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 4355 - Prisão Preventiva
Data de julgamento: 2024-09-03

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0804839-34.2024.8.14.0000

PACIENTE: ELIZEU GOMES DA COSTA

AUTORIDADE COATORA: JUÍZO DE IGARAPE MIRI

RELATOR(A):
Juiz Convocado SÉRGIO AUGUSTO DE ANDRADE DE LIMA

EMENTA

Processo nº
0804839-34.2024.8.14.0000

Órgão Julgador:
Seção de Direito Penal.

Recurso:
Habeas Corpus
Liberatório com pedido de liminar.

Impetrante: Adv.
Max do Socorro Melo Pinheiro
.

Impetrado: MM. Juízo de Direito da Vara Única da Comarca de Igarapé Miri.

Paciente:

Elizeu Gomes da Costa

Procurador(a) de Justiça: Dra. Maria do Socorro Martins Carvalho Mendo.

Relator:
Sérgio Augusto de Andrade Lima
, Juiz convocado

EMENTA:

HABEAS CORPUS
. ART. 121, § 2º, II, DO CÓDIGO PENAL. ADUZIDO CONSTRANGIMENTO ILEGAL, POR INEXISTIREM OS REQUISITOS NECESSÁRIOS DA CUSTÓDIA PREVENTIVA NA DECISÃO COMBATIDA. TESE INFUNDADA. A decisão que decretou a prisão preventiva do paciente encontra-se devidamente fundamentado em dados concretos extraídos dos autos, que denotam a gravidade concreta da conduta, justificando a medida extrema em seu desfavor, em razão do paciente ter se evadido do distrito da culpa, bem como possuir outro apontamento criminal por porte ilegal de arma de fogo de uso restrito, nesse contexto, a Jurisprudência do STJ se firmou no sentido de que a devida caracterização da fuga do distrito da culpa enseja motivo suficiente a embasar a manutenção da constrição cautelar decretada. ALEGADA NECESSIDADE DE SUBSTITUIÇÃO DA CUSTÓDIA PREVENTIVA POR OUTRAS MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO, POR ADUZIDAS PATOLOGIAS GRAVES E NECESSIDADE DE TRATAMENTO MÉDICO DO PACIENTE. TESE IMPROCEDENTE.

Impossibilidade da concessão de tal pleito. Considerando que não foi demonstrado de plano o alegado, através de prova pré-constituída, necessário se faz análise de vasto material probatório, o que não é permitido na via estreita do habeas corpus. PRIMARIEDADE E BONS ANTECEDENTES DO PACIENTE. ARGUMENTAÇÃO REJEITADA, REQUISITOS QUE NÃO GARANTEM POR SI SÓS OS BENEFÍCIOS REQUERIDOS (SÚMULA Nº 08 DO TJPA).

WRIT
DENEGADO. DECISÃO UNÂNIME.

ACÓRDÃO

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores
integrantes
da Seção de Direito Penal do
Tribunal de Justiça do Estado
, à unanimidade, em conhecer e denegar a ordem, nos termos do voto do Relator.

Sessões de Julgamento por Plenário Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos 05 dias do mês de setembro de 2024.

RELATÓRIO

Trata-se de ordem de
Habeas Corpus liberatório, com pedido de liminar,
em favor de
Elizeu Gomes da Costa
, contra ato do MM. Juízo de Direito da Vara Única da Comarca de Igarapé Miri.

Consta da impetração que
o paciente foi preso, em virtude de prisão preventiva decretada na data de 06/01/2024, por ter, em tese, praticado a conduta tipificada no
art.
121, § 2º, II, do Código Penal Brasileiro
.

Alega o impetrante que
o paciente vem sofrendo
constrangimento ilegal
, uma vez que a decisão que decretou sua custódia preventiva é inidônea, inexistindo os requisitos delineados no art. 312 do CPP para a manutenção da prisão preventiva do paciente, sendo este réu primário, com emprego lícito e residência fixa, além do que, o paciente vem sofrendo em sua saúde mental e física, sentindo dores na cabeça, ansiedade e depressão, bem como dores na coluna e dores de dente, motivo este que requer a revogação de sua prisão preventiva, com a consequente expedição de seu alvará de soltura, ou, caso não seja esse o entendimento da Corte, que lhe sejam aplicadas outras medidas cautelares diversas da prisão.

Requer o impetrante também sua devida intimação da data da sessão de julgamento do feito, pois pretende proceder sustentação oral
.

Pugnou pela concessão liminar da ordem.

A liminar postulada foi denegada, conforme
ID 18754357
.

Solicitadas as informações da autoridade coatora, estas foram prestadas conforme ID 18839302
.

Nesta Superior Instância
, a Douta Procuradora de Justiça, Maria do Socorro Martins Carvalho Mendo, manifesta-se pela denegação do presente
writ
.

É o relatório
.

VOTO

Pretende a parte impetrante a concessão da ordem ao paciente, por afirmar que
a decisão que decretou sua custódia preventiva é inidônea, inexistindo os requisitos delineados no art. 312 do CPP para a manutenção da prisão preventiva do paciente, sendo este réu primário, com emprego lícito e residência fixa, além do que, o paciente vem sofrendo em sua saúde mental e física, sentindo dores na cabeça, ansiedade e depressão, bem como dores na coluna e dores de dente, motivo este que requer a revogação de sua prisão preventiva, com a consequente expedição de seu alvará de soltura, ou, caso não seja esse o entendimento da Corte, que lhe sejam aplicadas outras medidas cautelares diversas da prisão.

Em que pese a irresignação do impetrante, entendo, após análise dos autos, que o decreto preventivo deverá ser mantido,
in totum
, por seus próprios fundamentos, já que a decisão combatida foi deveras fundamentada, pois o juízo de primeiro grau averiguou de forma concreta, e com a devida exposição dos requisitos do art. 312, do CPP, a necessidade de se impor, no momento, a custódia cautelar do paciente, como garantia da ordem pública e aplicação da lei penal, conforme informações prestadas pela autoridade inquinada como coatora,
sendo essa decisão preventiva definida nos seguintes termos abaixo transcritos (ID 18839306)
:

“(...)

No caso em apreço, afigura-se relevante pontuar que o fumus comissi delicti está presente a partir da leitura dos depoimentos colhidos na fase investigatória. Cite-se, à guisa de exemplificação, que
as testemunhas até o momento ouvidas apontaram a existência de um desentendimento prévio entre autor e vítima, que teria culminado com a deflagração de uma ação penal privada
que também tramitou nesta Comarca [0801504-09.2022.8.14.0022].

Para além disso,
deve ser sopesado que foi visto no local do crime veículo automotor com características semelhantes ao do ora representado e que este, depois do cometimento do delito, não mais retornou para sua residência
. Nem os próprios familiares conseguem dar maiores informações acerca de seu paradeiro.

Ainda, merece menção o fato de que, de acordo com os elementos obtidos pela Polícia, na data subsequente ao cometimento do delito a parte ativou uma nova linha telefônica e também abriu conta em banco digital.

Outrossim,
o periculum in libertatis, por sua vez, está demonstrado na necessidade de se assegurar a aplicação da lei penal
,
posto que, repise-se, o réu não mais foi encontrado em seu domicílio e tampouco comunicou aos familiares acerca de sua suposta ausência
.
Os elementos recolhidos até o momento indicam a evasão do distrito da culpa
, circunstância que é suficiente para a decretação da segregação cautelar. Vejamos:

(...)

É digno de nota, também, que
o acusado responde a outra ação penal nesta Comarca
, registrada sob o nº 0000991-79.2019.8.14.0022, em que lhe é imputada a prática de porte de arma de fogo de uso restrito. Nota-se, dessa maneira, que
a custódia cautelar também encontra fundamento na necessidade de se acautelar a ordem pública, evitando-se a reiteração criminosa
.

Pelo exposto e, com fulcro nos artigos 311, 312 e 313, inciso I, todos do Código de Processo Penal, DECRETO A PRISÃO PREVENTIVA da pessoa de JEOVÁ ELIZEU GOMES DA COSTA, já qualificado nos autos em epígrafe.”
Grifei e destaquei

Logo, havendo prova da existência do crime e indício suficiente de autoria e de perigo gerado pelo estado de liberdade do imputado, a prisão preventiva, nos termos do art. 312 do Código de Processo Penal, poderá ser decretada para garantia da ordem pública, da ordem econômica, por conveniência da instrução criminal ou para assegurar a aplicação da lei penal e, no caso dos autos, entendo que a necessidade de custódia do paciente foi demonstrada de forma clara e adequadamente motivada em elementos concretos extraídos dos autos, que indicam a necessidade de se resguardar a ordem pública e a aplicação da lei penal, pois a periculosidade social do recorrente está evidenciada, não só pelo modus operandi do delito em questão, mas também por já possuir outra ação criminal em seu desfavor, por porte ilegal de arma de fogo de uso restrito, sendo a custódia preventiva salutar para evitar a reiteração de novos delitos.

Nesse sentido:

RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. PRISÃO PREVENTIVA. ROUBO MAJORADO. ARMA DE FOGO E CONCURSO DE PESSOAS. NULIDADE DA PRISÃO EM FLAGRANTE SUPERADA PELA CONVERSÃO EM PREVENTIVA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. GARANTIA DE ORDEM PÚBLICA. MODUS OPERANDI. PERICULOSIDADE SOCIAL. CONVENIÊNCIA DA INSTRUÇÃO CRIMINAL. CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS. IRRELEVÂNCIA. MEDIDAS CAUTELARES. INADEQUAÇÃO. AUSÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. RECURSO NÃO PROVIDO. 1. A prisão em flagrante do ora recorrente foi convertida em prisão preventiva, ficando, portanto, superadas as questões referentes à sua legalidade (RHC 83.199/BA, Rel. Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, QUINTA TURMA, julgado em 14/09/2017, DJe 25/09/2017). Precedentes. 2. A privação antecipada da liberdade do cidadão acusado de crime reveste-se de caráter excepcional em nosso ordenamento jurídico, e a medida deve estar embasada em decisão judicial fundamentada (art. 93, IX, da CF), que demonstre a existência da prova da materialidade do crime e a presença de indícios suficientes da autoria, bem como a ocorrência de um ou mais pressupostos do artigo 312 do Código de Processo Penal. 3. No particular, as decisões que decretaram/mantiveram a prisão preventiva do recorrente demonstraram a necessidade da medida extrema, destacando o modus operandi (o recorrente, agindo em concurso de agentes e mediante ameaça exercida pelo emprego de arma de fogo, teria subtraído dois veículos, em momentos distintos, à luz do dia, e empreendido fuga deliberada; foi reconhecido pelas duas vítimas, após ser preso em flagrante, na posse da segunda res furtiva), revelador da periculosidade social agente e da necessidade de garantia da ordem pública. Adequação aos requisitos do art. 312 do Código de Processo Penal. 4. Condições subjetivas favoráveis ao paciente não são impeditivas à decretação da prisão cautelar, caso estejam presentes os requisitos autorizadores da referida segregação. Precedentes. 5. Mostra-se indevida a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão, quando a segregação encontra-se fundada na gravidade concreta do delito, indicando que as providências menos gravosas seriam insuficientes para acautelar a ordem pública. 6. Recurso conhecido e não provido. (RHC 98.544/MG, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 25/09/2018, DJe 03/10/2018)

Além do que, da leitura do trecho acima colacionado, verifico que o paciente se evadiu do distrito da culpa, nesse contexto, a Jurisprudência do próprio STJ já se firmou no sentido de que a devida caracterização da fuga do distrito da culpa enseja motivo suficiente a embasar a manutenção da constrição cautelar decretada.

Nesse sentido:

"HABEAS CORPUS. IMPETRAÇÃO ORIGINÁRIA. SUBSTITUIÇÃO AO RECURSO ORDINÁRIO. IMPOSSIBILIDADE. TRÁFICO DE ENTORPECENTES. RECEPTAÇÃO. PRISÃO PREVENTIVA. SEGREGAÇÃO FUNDADA NO ART. 312 DO CPP. CIRCUNSTÂNCIAS DO CRIME. GRAVIDADE CONCRETA. QUANTIDADE DE MATERIAL TÓXICO APREENDIDO. POTENCIALIDADE LESIVA DO DELITO. GARANTIA DA ORDEM E SAÚDE PÚBLICA. HISTÓRICO CRIMINAL. PROBABILIDADE DE REITERAÇÃO DELITIVA.
FUGA DO DISTRITO DA CULPA. APLICAÇÃO DA LEI PENAL. CUSTÓDIA MOTIVADA E NECESSÁRIA
. PERICULOSIDADE SOCIAL. MEDIDAS CAUTELARES ALTERNATIVAS. INSUFICIÊNCIA E INADEQUAÇÃO. CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS. IRRELEVÂNCIA COAÇÃO ILEGAL NÃO DEMONSTRADA. WRIT NÃO CONHECIDO. 1. (...)

5.
A fuga do distrito da culpa, comprovadamente demonstrada nos autos e que perdura, é motivo que reforça a conclusão pela necessidade de manutenção da custódia antecipada do paciente, também com o fim de garantir a futura aplicação da lei penal
.

(...)

7. Habeas corpus não conhecido" (HC n. 389.579/MS, Quinta Turma, Rel. Min. Jorge Mussi, DJe de 22/6/2017). Grifei

PROCESSUAL PENAL. RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. HOMICÍDIO QUALIFICADO. PRISÃO PREVENTIVA ALEGADA AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. RÉU FORAGIDO. NECESSIDADE DE ASSEGURAR A APLICAÇÃO DA LEI PENAL. CONDIÇÕES FAVORÁVEIS. IRRELEVÂNCIA. RECURSO ORDINÁRIO DESPROVIDO. I - A segregação cautelar deve ser considerada exceção, já que tal medida constritiva só se justifica caso demonstrada sua real indispensabilidade para assegurar a ordem pública, a instrução criminal ou a aplicação da lei penal, ex vi do artigo 312 do Código de Processo Penal. II -
No caso, o decreto prisional encontra-se devidamente fundamentado em dados concretos extraídos dos autos, aptos a demonstrar a indispensabilidade da prisão para assegurar a aplicação da lei penal, uma vez que o agente não foi encontrado para ser citado
. (...)” (RHC n. 95.082/AL, Quinta Turma, Rel. Min. Felix Fischer, DJe de 21/03/2018). Grifei

Deve-se ressaltar, por último, que não há que se falar em possibilidade de aplicação de medidas cautelares diversas da prisão se há nos autos elementos hábeis a justificar a imposição da segregação cautelar, como na hipótese.

No que tange as alegadas patologias que afirma o impetrante estar acometido o paciente
, e analisando a pretensão do presente
mandamus
, averiguo que o impetrante não trouxe à baila nenhum laudo oficial, procedido pelo instituto médico legal ou similar, nem demonstrou, de forma cabal, a incapacidade da Casa Penal em cuidar da saúde do paciente, pois, a meu ver, neste caso necessitaria de análise de vasto material probatório para que se pudesse demonstrar tanto as enfermidades alegadas pelo impetrante, quanto a carência do Sistema Penal em abarcar suas necessidades, o que não é permitido na via estreita do habeas corpus.

Na alegação de ter o paciente bons antecedentes
, bem como demais circunstâncias que, em abstrato poderiam lhes ser favoráveis, não lhe garante de forma absoluta o direito pleiteado, já sendo entendimento pacífico deste Tribunal, conforme Súmula nº 08, abaixo transcrita.

SÚMULA Nº 08 (Res.020-2012 - DJ.Nº 5131/2012, 16/10/2012)

“As qualidades pessoais são irrelevantes para a concessão da ordem de
habeas corpus
, mormente quando estiverem presentes os requisitos da prisão preventiva.”

Ante o exposto,
conheço do presente
habeas corpus

e, na esteira do Parecer Ministerial,
DENEGO
a ordem impetrada.

É o voto.

Belém/Pa, data da assinatura eletrônica.

SÉRGIO
AUGUSTO DE ANDRADE
LIMA

Juiz Convocado Relator

Belém, 16/09/2024